Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI DISTRITAL N. 4.582/2011. UTILIZAÇÃO INDEVIDA VERIFICADA. LEGÍTIMA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava o desbloqueio de cartão de passe livre especial.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que é pessoa com deficiência e necessita se locomover. Argumenta que não restou comprovado o uso indevido do cartão, por ausência de juntada de sua biometria facial. Aduz que o ato administrativo não é absoluto. Alega ser irrisório o débito e que a Administração pode requerer via inscrição em dívida ativa. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade no ato administrativo de suspensão do cartão de passe livre especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, consta do processo administrativo (ID 65596109) que a recorrente é titular do cartão de passe livre especial - jovem com “Transtorno do Espectro Autista”, conforme consta no relatório médico de ID 65595398. Informa também que ela foi devidamente notificada da suspensão prévia e concedido prazo de defesa por uso indevido do cartão de acesso, de acordo com o "Relatório Extrato de Conta Corrente”, acostado ao processo administrativo, o que gerou, para além da suspensão do benefício, um débito de R$ 652,84 (seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
5. A Lei Distrital n. 4.582/2011, em seu art. 5o, estabelece limite de oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará. A Lei n. 566, de 14 de outubro de 1993, em seu art. 1o, § 3o, estabelece que os acompanhantes de pessoas com deficiência somente poderão se valer do benefício da gratuidade quando estiverem assistindo àqueles. Por sua vez, o art. 7o, da Lei Distrital n. 4.582/2011, é objetivo ao dispor que o cartão especial é destinado às pessoas com deficiência e são de uso pessoal e intransferível, estando sua utilização sujeita à fiscalização da DFTRANS, da operadora do SBA, dos operadores do STPC/DF e do Metrô/DF. O artigo 8o estabelece que, identificado o uso indevido do benefício da gratuidade de que trata a Lei, a DFTRANS, a operadora do SBA e os operadores do STPC/DF e do Metrô/DF ficam autorizados a recolher ou bloquear, provisoriamente, o cartão do beneficiário e promover a abertura de processo administrativo sumário, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório.
6. No caso em análise, o cartão foi previamente suspenso, com justificativa de acessos suspeitos, conforme se verifica dos extratos trazidos aos autos do processo administrativo IDs 65596109 e 65596110.
7. Por sua vez, a Portaria Conjunta n. 05/2016, da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal e da Diretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal, em seu artigo 30, dispõe sobre as consequências do uso irregular dos benefícios tarifários, estabelecendo que, identificado o uso indevido, poderá ser realizado o bloqueio provisório do cartão do beneficiário e a abertura de processo administrativo, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório. Ainda, o artigo 31, inciso III, da referida Portaria, preceitua que o bloqueio de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito será realizado no caso de utilização além dos limites diários estabelecidos em lei, com a consequente suspensão pelo prazo de 12 (doze) meses (art. 32, §2o).
8. Verifica-se, ainda, que o processo administrativo n. 00041-00000469/2023-76 transcorreu dentro dos ditames da legalidade. A recorrente apresentou defesa prévia na seara administrativa (ID 65596109, p. 278); teve sua defesa indeferida (ID 65596109, p. 287-189); foi notificada da decisão (ID 65596109, p. 290), que interpôs recurso (ID 65596109, p. 292), o qual foi indeferido (ID 65596109, p. 300) e, após o trânsito em julgado, foi efetivado o lançamento administrativo para o ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados indevidamente (ID 65596109, p. 309).
9. Extrai-se, portanto, que não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa, além de não restar comprovado pela recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital, não se desincumbindo do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Prevalece, dessa forma, a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos.
10. Cumpre mencionar que a punição permanece mesmo nos casos de ressarcimento aos cofres públicos dos valores utilizados indevidamente, pois o pagamento da multa não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em lei, persistindo a punição justamente para coibir o uso abusivo por parte dos demais usuários do sistema. Não obstante, o fato de ser o usuário pessoa com deficiência mental não a exime de cumprir a legislação de regência do bom uso do benefício a ele concedido. Portanto, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário.
11. Destarte, a penalidade de suspensão de um ano para nova emissão do cartão para utilização do passe livre especial está em sintonia com a legislação vigente, sendo aplicada corretamente pelo ente distrital, de modo que não merece reparo a sentença combatida. Precedentes: Acórdãos 1878774, 1795935, 1769716.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Arcará a parte recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 4.582/2011, art. 5o, 7o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878774, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 17/6/2024; Acórdão 1795935, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j: 1/12/2023; Acórdão 1769716, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j: 9/10/2023.